Tribunal: TJDFT
Processo: 0700554-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700554-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL GREEN PARK III VILLAGE AGRAVADO: FRANCISCA RAIMUNDA DA CONCEICAO SOUSA OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por CONDOMINIO RESIDENCIAL GREEN PARK III VILLAGE, contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial (processo no 0700689-74.2023.8.07.0018), ajuizada em desfavor de FRANCISCA RAIMUNDA CONCEICAO SOUSA. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos de imóvel, nos seguintes termos (ID 219128719): “Indefiro o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel indicado no ID 205723316, uma vez que está em nome de terceiro estranho à lide (ID 215417529), não havendo averbação de eventual cessão de direito. Assim, fica a parte credora intimada para indicar objetivamente bens passíveis de penhora em nome da parte devedora, no prazo de 5 dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo provisório.” Em suas razões recursais, a agravante pleiteia a reforma da decisão para reconhecer a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel originador das cotas condominiais exequendas, reconhecendo-se a responsabilidade da executada possuidora e titular dos direitos aquisitivos do imóvel, pelo pagamento das cotas condominiais exequendas. Argumenta que a executada adquiriu o ágio do imóvel por meio de procuração e está na posse do bem desde então. Como o imóvel é financiado pela Caixa Econômica Federal, é comum nesta região a compra de imóveis por "contratos de gaveta", realizados via procuração pública irrevogável e irretratável, devido à dificuldade de alterar a titularidade na matrícula sem quitar o financiamento. Aduz que, embora não seja o método ideal, esses contratos possuem validade jurídica e transferem ao comprador a responsabilidade pelos débitos de natureza propter rem, como as cotas condominiais. Assevera que, mesmo sem registrar a compra na matrícula, a executada é responsável pelas cotas condominiais como atual possuidora do bem, não havendo impedimento para a penhora do imóvel ou dos direitos aquisitivos (ID 67749832). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 67749835). Os autos de origem são eletrônicos, dispensando-se a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de janeiro de 2025 10:14:24. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador